Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0726226-26.2023.8.07.0001, que assim determinou: “A parte autora requer a renovação da diligência para cumprimento da liminar no endereço de ID 171038913. Indefiro o pedido. Como se verifica da certidão de ID 171038913, o veículo não foi encontrado no local e a requerida informou não mais possuir o veículo, de maneira que nova diligência será infrutífera. Caso a parte ré pretenda nova diligência no mesmo local, deve demonstrar indícios de que o veículo se encontra naquele endereço. Ao autor para que indique endereço para cumprimento da liminar no prazo de 10 dias, sob pena de extinção”. Em síntese, o Agravante alega que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão atrelado com a obrigação de que a caso ré pretenda nova diligência no mesmo local, deve demonstrar indícios de que o veículo se encontra naquele endereço, não tem previsão legal. Pugna, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal e no mérito, a reforma da decisão. Ausente preparo, em razão da gratuidade concedida nos autos. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Conforme salientado pelo MM Juiz singular, o ora Agravante pretende renovar o mandado de busca e apreensão em endereço já diligenciado e infrutífero, no qual a agravada foi encontrada e informou ter vendido o bem. Ressalta-se que o referido endereço já foi diligenciado em duas oportunidades, ambas sem sucesso. Portanto, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que ausente probabilidade do direito. Sobre o tema, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677873, 07394827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator